Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO EMBARGADO/CREDOR. SÚMULA No 303 DO STJ. MITIGAÇÃO. TEMA 872 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 303 do STJ, em consonância com o princípio da causalidade, prevê que aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios nos embargos de terceiro.

2. In casu, o Distrito Federal insistiu no pedido para que fosse levada a cabo a penhora requerida, mesmo sabendo que o bem objeto do pedido de penhora, embora ainda constasse em nome do executado, havia sido objeto de cessão desde 1996 para o embargante/apelado, ou seja, antes da demanda executiva.

3. Logo, deve ser mitigado o teor da Súmula 303 do STJ, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP (TEMA 872 STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’”.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.